Tribunal: TJDFT
Processo: 0734981-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734981-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. I – A relação jurídica existente entre o apelante-autor e o Banco-apelado não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositária por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970, por isso não se aplicam à demanda as normas do CDC. II - Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep. III – Ausente comprovação de ato ilícito do Banco-apelado, arts. 186 e 927 do CC, a ensejar enriquecimento ilícito, art. 884 do CC, a pretensão indenizatória por danos materiais e morais improcede. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil; e 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, diante da hipossuficiência técnica e financeira do recorrente frente ao recorrido, cabível a proteção consumerista no caso concreto, notadamente quanto à inversão do ônus da prova. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio Abeilard da Silva, OAB/MG 132.156. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso II, do CPC; e 2o e 3o, ambos do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). Ainda que se pudesse superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito. Com efeito, já assentou a Corte Superior: “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio Abeilard da Silva, OAB/MG 132.156. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012